Tribunal: TJMT
Processo: 0000699-31.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000699-31.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUCISMARA FRANCISCA PRADO DE ABREU - CPF: 709.673.001-00 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – CAPITALIZAÇÃO E TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicado no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Da consulta ao endereço eletrônico do BACEN, verifica-se que a taxa média publicada pelo Banco no período da contratação do empréstimo girou em torno de 1,75% ao mês,

o que significa que o percentual contratado de 2,40% ao mês não tem qualquer traço de abusividade na sua cobrança.

Nos termos do Verbete sumular 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ).

Considerando que o início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira se dá com a contratação, é legal e legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro pactuada se não evidenciada qualquer situação que impeça sua incidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JUCISMARA FRANCISCA PRADO DE ABREU
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Repetição do Indébito c/c Julgamento Antecipado da Lide
movida em desfavor do
BANCO HONDA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante pleiteia a reforma da sentença objurgada ao argumento de que o percentual de juros remuneratórios a ser aplicado é o correspondente à taxa média de mercado, verificada em cada caso a exorbitância ou abusividade, ainda admitida a capitalização mensal se prevista no contrato.

Aduz que o percentual pactuado foi estipulado muito acima da média, qual seja 2,4% (dois vírgula quatro por cento) a.m., enquanto que a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central era de 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) a.m.

Ressalta que a capitalização de juros é abusiva, eis que não foi expressamente pactuada entre as partes.

Argumentou que a Tarifa de Cadastro não contêm comprovação de ter sido prestada, revelando cobrança abusiva.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID 122481484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 21/02/2011, as partes celebraram Contrato de Abertura de Crédito para aquisição de uma motocicleta marca Honda, modelo Biz 125 ES N, ano 2011, cor preta.

No contrato a Apelante obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 257,90 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 2,40% ao mês e 32,92% ao ano. De acordo com o pacto, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas, resulta no Custo Efetivo Total de 51,07% ao ano.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo, que diz respeito à taxa dos juros remuneratórios e à tarifa de cadastro.

Com efeito, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem qualquer controle efetivo, ou seja, deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos, pois se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos, verifico anexo no ID. 122481468 a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO” que, em 21/02/2011, a Apelante tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 2,40% ao mês e 32,92% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,75% ao mês, no referido período.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,75% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,40% ao mês), resulta em 0,65%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicou o seguinte em voto no qual atuou como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,65% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Insisto: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que a Apelante foi devidamente informada quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no contrato entabulado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente, em seu mister probatório, não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“
O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas
”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“
A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos
” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida nesse ponto.

No que tange à legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, tem-se que tal matéria constituiu objeto de discussões no Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nessas condições, ao fito de evitar maiores divergências, entendo que se impõe a adoção do entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento realizado em 28.8.2013, publicado em 24.10.2013, nos autos dos Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, tendo como relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, fixou as seguintes diretrizes:

"1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;

3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

O contrato ora analisado foi firmado em 21/02/2011 e traz expressa previsão de cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira se dá com a contratação, é legal e legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro no caso em tela, não evidenciada qualquer situação que impeça sua incidência.

Vale ressaltar que não há qualquer elemento nos autos comprovando que a Apelante já possuía cadastro, junto ao Apelado, à época da contratação do referido empréstimo.

Por fim, no que tange a capitalização dos juros, tem-se que por força do art. 5.o da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e do artigo 4.o da MP 2.172-32, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual é aceita apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que esteja expressamente pactuada.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, orienta que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS).

Esta é a ementa do referido julgado:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Dessa forma, a partir de 31.03.2000 foi facultada às instituições financeiras, a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente contratado ou que a taxa anual de juros informada no contrato seja superior ao duodécuplo da mensal.

A respeito da matéria, confira-se a orientação recentemente emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça consubstanciada nos seguintes Verbetes sumulares:

Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Com efeito, no caso em tela, o contrato foi celebrado em 21/02/2011, portanto, após março de 2000, quando já vigorava a Medida Provisória n. 1.963-17/2000. E, conforme se vê no documento de ID 122481468, o pacto traz expressa previsão de que os juros incidentes sobre as prestações do financiamento seriam capitalizados mensalmente, uma vez que a taxa de juros anual (32,92%) avençada é superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,40%), revelando ter sido efetivamente contratada à cobrança capitalizada de juros, em periodicidade mensal.

Deste modo, não há falar em ilegalidade na cobrança de juros capitalizados, notadamente quando expressamente convencionado pelas partes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE DE COBRANÇA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - ILEGALIDADE - REPETIÇÃO EM DOBRO INDÉBITO - PARCIAL CABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REDISTRIBUIÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.578.553/RS, a cobrança de despesa denominada "serviço de terceiros", sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, deve ser reputada abusiva, pois viola as normas dos artigos 6o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. 3.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). 4. Considerando que o início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira se dá com a contratação, é legal e legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro pactuada se não evidenciada qualquer situação que impeça sua incidência. 5. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, somente quando há prova do serviço efetivamente prestado e não há indícios da abusividade do valor cobrado. 6. Em decorrência da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme determina o artigo 86 do CPC. (TJMG. Apelação Cível 10000220114326001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 16/03/2022. 11.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença objurgada.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 11.000,00 (onze mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022